Tribunal: TJES
Processo: 5001352-55.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-55.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURENI RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrida ao depósito do valor restante pactuado em empréstimo consignado, realizado a menor pela instituição financeira, e ao pagamento de compensação por danos morais.

Os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que houve revelia, devendo ser presumidos verdadeiros os fatos narrados na exordial, além de serem inidôneos os contratos anexados pela parte recorrida, tendo em vista não conterem a assinatura da Recorrente.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO ALEGADAMENTE A MENOR DO VALOR PACTUADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO COM QUITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR ESTABELECIDA PELO AUTOR. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, por considerar regular a contratação impugnada e a conduta da Recorrida, concluindo pela inexistência de violação aos direitos de personalidade da parte autora que merecesse compensação.
2. Em que pese a ocorrência da revelia, em razão da apresentação intempestiva da contestação, compreendo que os seus efeitos materiais são infirmados pelo acervo probatório colacionado aos autos, uma vez que o Recorrido logra demonstrar a licitude da sua conduta, tendo em vista que documentalmente comprovado nos autos que o valor faltante foi utilizado para saldar operação de crédito anteriormente estabelecida pela parte Recorrente, restando-lhe exatamente a quantia depositada.
3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4. Condeno o(a) Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.